Tribunal: TJMT
Processo: 1042317-15.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042317-15.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DANIEL REMIGIO BATISTA PEREIRA - CPF: 047.421.031-65 (RECORRENTE), DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA - CPF: 821.497.200-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso inominado: 1042317-15.2020.8.11.0001

Origem:

6° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido(s):

DANIEL REMIGIO BATISTA PEREIRA

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

17/02/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DOS SERVIÇOS – DEMORA INJUSTIFICADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – JUNTADA DE PROTOCOLO PELO PROMOVENTE COMPROVANDO A SOLICITAÇÃO – DEMORA EXCESSIVA NA LIGAÇÃO DO SERVIÇO – RELIGAÇÃO SOMENTE APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

A demora excessiva na ligação do serviço de energia enseja o reconhecimento de indenização por dano moral, posto que se trata de serviço essencial, ainda mais quando o promovente juntou protocolo comprovando a solicitação, tendo a ligação ocorrido somente após o deferimento da liminar.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de indenização por dano moral e mantendo a liminar que determinou o restabelecimento da energia, ao argumento de que houve falha na prestação do serviço ante a demora na religação, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim de
CONDENAR
a parte Reclamada a pagar à autora, a título de reparação pelos danos morais ocasionados, a importância total de
R$ 6.000,00 (seis mil reais),
os juros de mora incidirão a partir da citação (art. 405, CC, responsabilidade contratual – STJ, REsp 1291702/RJ e 971.721/RJ), calculados à base de 1,0% (um por cento) ao mês, e a correção monetária será calculada pelo INPC, a partir do arbitramento, ou seja, da data da publicação desta sentença até o efetivo pagamento (Súmula 362 do STJ), e assim o faço, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Mantenho a medida liminar anteriormente concedida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que os procedimentos adotados são cumpridos em plena consonância com as resoluções da ANEEL - Agência Nacional De Energia Elétrica e com relação ao presente caso não foi diferente.

Afirma que embora o promovente afirme ter sofrido prejuízo moral devido à demora no atendimento do pedido de ligação da UC, tais alegações não merecem prosperar, já que a situação narrada não é capaz de ensejar a percepção de indenização por danos morais, sobretudo porque não produziu qualquer prova de que, em razão dos fatos narrados, teria suportado significativos prejuízos morais ou materiais.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório, sugerindo a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega o promovente que no dia 19.10.2020 compareceu na sede da empresa promovida para solicitar a transferência de titularidade e a ligação dos serviços de energia elétrica na UC n. 6/3076335-3, conforme protocolo nº 68268460.

Ocorre que, mesmo após 09 (nove) dias da referida solicitação, a energia ainda não havia sido ligada, o que trouxe prejuízos, principalmente porque possuía uma criança de 07 (sete) meses, conforme certidão de nascimento apresentada.

Houve deferimento da liminar em 28.10.2020, determinando que a concessionária promovida procedesse a religação da unidade consumidora.

Em contestação, a empresa promovida se limitou a alegar que não houve demonstração de que os fatos narrados ensejam indenização por dano moral.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar procedente a pretensão inicial, devendo o recurso ser desprovido a fim de que a sentença seja mantida por seus próprios fundamentos.

O promovente, além de juntar protocolo comprovando a solicitação, juntou vídeo do local sem fornecimento de energia e
prints
de mensagens da promovida com a informação de mudança de titularidade.

Na sentença, o magistrado
a quo
muito bem analisou a situação, cito trecho com fundamentos os quais adoto como razão de decidir:

O que se tem de relevante para o deslinde da causa é que a parte se insurge contra suposta falha no atendimento a um pedido de ligação do fornecimento de energia, tendo passados mais de dez dias do primeiro contato feito com a concessionária e mesmo após as adequações solicitadas, a ligação da unidade não havia sido concluída, embora constasse o protocolo como “serviço realizado”.

Com isso, requer a condenação da concessionária reclamada em danos morais e obrigação de fazer.

Por sua vez, a concessionária reclamada se limita em sua defesa a afirmar que o autor não comprova os danos morais que aduz ter experimentado. Pugna ao final pela improcedência da ação.

Inicialmente é de se considerar que a relação havida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, e a reclamante está evidentemente em posição altamente desfavorável. Assim, ante a hipossuficiência do consumidor, inverto o ônus da prova, o que faço com supedâneo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de equilibrar a relação processual.

No caso vertente, a parte requerente alegou a falha no serviço prestado por demora excessiva no atendimento do pedido de ligação de energia elétrica, uma vez que já tinha sido solicitado tal serviço reiteradas vezes, conforme protocolos apresentados, mas sem obter sucesso, uma vez que o fornecimento de energia na UC solicitada só ocorreu após a concessão de medida liminar para que a reclamada assim procedesse.

A partir conjunto probatório carreado ao processo, é possível constatar que o pedido de ligação de energia pela parte consumidora foi registrado incialmente em 19/10/2020 (mov. ID 42414960), entretanto, contava em aberto mesmo após cerca de nove dias, sem qualquer justificativa plausível ao consumidor, como se observa do áudio de atendimento trazido em id 44081217.

Ainda, a reclamada não trouxe com sua defesa qualquer prova que retire a validade e verossimilhança dos fatos e articulações narrados na inicial.

Neste contexto, caberia à parte reclamada comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, deveria provar prestação efetiva dos serviços e que não houve falha no serviço oferecido, o que não fez, criando em seu desfavor obrigação de indenizar, já que sua responsabilidade é objetiva. Sendo que sequer houve contestação específica acerca dos protocolos administrativos apresentados pelos autores.

A ligação do serviço de energia elétrica deve ocorrer no prazo de 05 (cinco) dias, conforme Resolução 414/2010, da ANEEL.

Em que pesem às alegações feitas pela promovida, vejo que a contestação e o recurso são genéricos, posto que não comprovou nos autos que procedeu com o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do promovente dentro do prazo estabelecido, o que veio a ocorrer somente após o deferimento da liminar.

Assim, restou demonstrada a demora injustificada na religação dos serviços de energia elétrica, que se trata de serviço essencial.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviço público.

O serviço de fornecimento de energia é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

Constitui-se, pois, no caso dos autos, ato ensejador da obrigação de indenizar por danos morais e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável, posto que fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022